Tribunal: TJBA
Processo: 0500089-69.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500089-69.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISOLUX ELETRICIDADE E ILUMINACAO LTDA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Parcelamento Administrativo. Honorários Advocatícios. Pretensão de fixação de honorários sucumbenciais. Impossibilidade. Verba já incluída na CDA e no parcelamento.
Bis in idem
. Tema 1.317 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da quitação do débito pela Executada, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A controvérsia restringe-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, apesar de já incluídos no valor da dívida ativa e quitados no parcelamento fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i)
saber se é possível a condenação da Executada ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a verba honorária já integra a CDA e foi quitada administrativamente no parcelamento do débito; e

(ii)
saber se a ausência de fixação judicial de honorários contraria o art. 90 do CPC, diante do reconhecimento e pagamento do débito após a citação.

III. Razões de decidir

3. A CDA e o parcelamento administrativo comprovam que os honorários advocatícios já estavam integrados ao montante do débito inscrito, sendo indevida a dupla cobrança.
4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.317 (REsp 2158358/MG e REsp 2158602/MG), firmou a tese de que, havendo inclusão da verba honorária no programa de regularização fiscal, é inviável nova condenação judicial em honorários.

5. Precedentes do STJ e do TJBA consolidam que o pagamento de forma administrativa de honorários exclui a fixação de honorários sucumbenciais na extinção da execução ou de embargos à execução.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.